Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REPROVAÇÃO NA PERÍCIA ADMISSIONAL.RECONHECIMENTO ANTERIOR PELO ESTADO NA VIA ADMINISTRATIVA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que assegurou à Autora, aqui Recorrida, o seu reconhecimento como pessoa com deficiência em razão de sua identificação e diagnóstico como pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo, em consequência, a reserva especial de vaga para PCD no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para a qual foi nomeada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem custas, em virtude da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. O Autora da ação, aqui Recorrida, informa que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação, na qualidade de PCD (pessoa com deficiência) em razão de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aduz que é considerada deficiente para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concurso público, e que o Distrito Federal já reconheceu a sua condição no âmbito administrativo, concedendo-lhe cartão de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, na avaliação biopsicossocial e no processo seletivo da SEDES de 2023. No entanto, após ser submetida a exame de perícia pela junta médica oficial, não foi considerada PCD, em razão de não ter apresentado síndrome clínica.
4. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo o acesso ao mercado de trabalho como direito da pessoa com transtorno do espectro autista (art. 3o, IV, alínea “c”), além do direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o).
5. Por seu lado, a Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu art. 2o que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
6. Já a Lei Distrital no 4.949/2012, em seu art. 8o, § 4o, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência, verificada na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (Lei Complementar distrital no 840/2011).
7. O diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista)da Recorrida encontra-se comprovado nos autos por meio dos documentos médicos e psicológicos apresentados nos ID 184308935 e 184308941.
8. A Recorrida foi reconhecida pelo Distrito Federal como pessoa com deficiência, na qualidade de autista, para concessão do cartão (CIPTEA) e admitida a concorrer nessa condição no processo seletivo da SEDES de 2023.
9. Nesse contexto, tendo o próprio Estado já reconhecido administrativamente que o Recorrida é pessoa com deficiência, incabível a sua eliminação do certame com fundamento na conclusão da Junta Médica no sentido de que, a despeito do diagnóstico, a candidata não apresenta síndrome clínica e, assim, não pode ser considerado PCD (pessoa com deficiência).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente, vencido, a arcar com honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, conforme previsão do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.